Tribunal: TJDFT
Processo: 0723270-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723270-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os agravados para manifestarem-se sobre a alegação de descumprimento da ordem judicial no prazo de 48 (quarenta e oito) horas conforme ID 37965396, sob pena de aplicação de multa por dia de descumprimento. Brasília, 9 de agosto de 2022 13:43:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador